Tribunal: STF
Processo: AI 858916
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Ausência de peça essencial. Inaplicabilidade da Lei nº 12.322/10. Agravo de instrumento protocolado em data anterior à vigência da legislação em questão. Incidência do princípio tempus regit actum. Precedentes.



    1. A petição de interposição do recurso extraordinário e as respectivas contrarrazões ou prova da sua inexistência, são peças de traslado obrigatório, nos termos do art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula nº 288/STF.



    2. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que incumbe exclusivamente ao agravante a responsabilidade pela correta formação do instrumento, com o completo traslado das peças, não se admitindo o suprimento de eventuais falhas ou a realização de diligências junto à Suprema Corte.



    3. Não se mostra aplicável a inovadora sistemática da Lei nº 12.322/10, pois o agravo de instrumento foi protocolado em data anterior – 16/4/08 - à vigência da legislação em questão, que, por sua vez, não traz previsão expressa que possibilite a retroação dos seus efeitos. Portanto, inegável, na espécie, a incidência do princípio tempus regit actum.



    4. Agravo regimental não provido.